Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700218-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULLIANO RICHARDSON SILVA CAVALCANTI AGRAVADO: FLAVIO RAIMUNDO DE LIMA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Julliano Richardson Silva Cavalcanti contra a decisão de indeferimento de expedição de ofício ao Condomínio do Edifício Led proferida na fase de cumprimento de sentença dos autos 0703260-85.2022.8.07.0007 (2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Considerando que a citação foi realizada em março de 2022 (ID. 118777080), imprescindível a comprovação do endereço do executado no período. No entanto, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Condomínio LED, uma vez que compete à parte comprovar seu próprio domicílio. Em derradeira oportunidade, intime-se o executado para comprovar o seu endereço no período de 01 de março de 2022 a 01 de junho de 2022, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de indeferimento. Com a juntada de novos documentos pelo executado, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 02 (dois) dias. Transcorrido “in albis” o prazo, retornem-se os autos conclusos para decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o pedido se justifica porque o agravante JAMAIS teve domicílio no Edifício LED, sendo IMPOSSÍVEL produzir prova negativa”; b) “é excessivamente difícil que o agravante comprove que nunca teve domicílio no endereço onde foi citado, notadamente quando o único meio de prova, administrativamente, se recusa a exibir a informação e o Juízo a quo indefere um simples pedido de expedição de ofício”; c) “entrou em contato com o Condomínio e solicitou que certificassem se seu nome constaria da base de condôminos. O Condomínio, por sua vez, jamais apresentou sua resposta. Informalmente, avisou que não poderia fornecer a informação, salvo por determinação judicial”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para “determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício ao Condomínio do Edifício LED, a fim de verificar se o agravante já teve domicílio registrado na localidade”. Defiro a assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da expedição de ofício ao condomínio situado no endereço em que o executado, ora agravante, teria sido citado (fase de conhecimento). Registre-se que o agravante teria sido intimado para comprovar o seu endereço no período de 1o de março de 2022 a 1o de junho de 2022, para só depois verificar se teria ocorrido eventual vício na citação, circunstância que, primariamente, estaria a cargo do juízo de origem. Nesse prumo, não há de se falar em produção de prova negativa, uma vez que a determinação judicial consiste na comprovação do local que residia no período da citação, o que infirma o pleito de expedição de ofício ao Condomínio do Edifício Led com o intuito de demonstar “que nunca teve domicílio no endereço onde foi citado”. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista, “compete à parte comprovar seu próprio domicílio”. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito